Tribunal: STF
Processo: HC 259065
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no RHC nº 213.379/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso II, do Código Penal. 



    O Ministério Público ofereceu acordo de não persecução penal (ANPP), que foi recusado pela defesa, alegando incapacidade financeira para cumprir a condição de reparação de dano, resultando no prosseguimento da ação penal.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da violação ao art. 28-A, I, do Código de Processo Penal, que prevê que a reparação integral do dano não será uma condição para a celebração do ANPP, no caso excepcional da impossibilidade do acusado de fazê-lo.



    Sustenta que, ao contrário do que afirmou o STJ, o pedido revisional ao órgão superior do Ministério Público foi realizado.



    Requer, ao final:



    “a) A dispensa das informações da autoridade apontada como coatora, por se tratar de matéria de direito, devidamente demonstrada mediante prova pré-constituída constante nos autos; 



    b)A concessão de medida liminar, para suspender o trâmite da ação penal em curso até o julgamento definitivo do presente writ, a fim de evitar danos irreparáveis à liberdade da Paciente, submetida a processo manifestamente ilegal; 



    c) No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para o trancamento da ação penal, reconhecendo-se a ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, diante da recusa imotivada da celebração do Acordo de Não Persecução Penal por parte do Ministério Público, em flagrante violação ao art. 28-A, I, do Código de Processo Penal; 



    d) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de trancamento, que seja determinada a reavaliação do cabimento do ANPP por instância revisora funcional do Ministério Público, com base no art. 28-A, §14, do CPP, assegurando-se a efetividade do sistema de justiça penal negocial e o respeito ao devido processo legal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, no qual se alegava constrangimento ilegal em razão da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) oferecida pelo Ministério Público, que incluía como condição a reparação de danos morais. 



    2. O recorrente foi denunciado pela prática de crime de furto qualificado. Durante a audiência, o Ministério Público ofereceu ANPP, que foi recusado pela defesa, alegando incapacidade financeira para cumprir a condição de reparação de danos. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a proposta de acordo de não persecução penal, que inclui a reparação de danos, pode ser considerada ilegal ou desproporcional, especialmente diante da alegada incapacidade financeira do recorrente. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A reparação de danos é uma condição expressamente prevista no art. 28-A, I, do CPP, e a sua estipulação como condição do ANPP não é impedida pela existência de ação cível em curso, pois trata-se de esferas jurídicas distintas. 



    5. A alegada hipossuficiência financeira do recorrente não torna ilegal a proposta formulada pelo Ministério Público, sendo que a exceção "na impossibilidade de fazê-lo" poderia ser objeto de análise pelo órgão superior ministerial, caso fosse provocado na forma adequada. 



    6. A defesa técnica poderia ter requerido ao juízo de primeiro grau a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, para revisão da proposta de acordo, o que não ocorreu, operando-se a preclusão. 



    7. O instrumento adequado para questionar as condições da proposta de ANPP seria a remessa ao órgão superior do Ministério Público, conforme previsto no §14 do art. 28-A do CPP, e não o habeas corpus. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A reparação de danos como condição do acordo de não persecução penal não é impedida pela existência de ação cível em curso. 2. A alegada incapacidade financeira do acusado não torna ilegal a proposta de ANPP, podendo ser objeto de análise pelo órgão superior ministerial, caso provocado na forma adequada. 3. O instrumento adequado para questionar as condições da proposta de ANPP é a remessa ao órgão superior do Ministério Público, conforme previsto no §14 do art. 28-A do CPP".”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante entendimento da Corte, “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.” (HC nº 206.876-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). 



    No mesmo sentido: HC nº 226.585-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/23; HC nº 216.895-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/22, v.g.



    Anoto, ainda, que idêntico magistério jurisprudencial prevalece no âmbito da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 201.610-AgR/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21). (Grifos nossos). 



    Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de determinação de “reavaliação do cabimento do ANPP por instância revisora funcional do Ministério Público”, anoto que Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), conforme informações constantes dos autos (edoc. 14, fls. 52), diante de pleito de revisão formulado pela defesa, acertadamente não conheceu do pleito, “uma vez que ausente a hipótese do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal”, pois não houve recusa de oferta do ANPP por parte do Ministério Público, mas sim de aceitação por parte da defesa - que não concordou com os termos propostos.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente